Tribunal: TJDFT
Processo: 0738875-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no art. 619 do CPP, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser observados com rigor, uma vez que não se presta este recurso para a mera reapreciação da lide.
2. Apontados no acórdão embargado, fundamentadamente, os motivos que justificaram a adoção do convencimento externado, inexiste a incorreção passível de esclarecimento em sede de embargos de declaração.
3. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.